Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro 0,Número do processo: 0739810-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, SHEMY JIBRAN HSIEH, VINICIUS PINA PINHEIRO Decisão de Mérito EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARTS. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 922 do CPC estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida. Precedentes deste Tribunal. 2. No caso de acordo extrajudicial entre credor e devedor, após a citação, deve ser observado o pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento da obrigação (CPC, art. 922). 3. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 52029238): sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que homologou a transação feita pelas partes e extinguiu o processo nos termos do art. 354 do CPC. 2. Sucumbência: custas remanescentes dispensadas. Honorários advocatícios conforme acordado. 3. Apelante/exequente: Itaú Unibanco S.A. 4. Apelados/executados: Giom Comércio e Representações de Móveis Ltda., Shemy Jibran Hsieh e Vinicius Pina Pinheiro. 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial. 6. Razões de apelação: o art. 922 do CPC determina que o juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, pois, em eventual descumprimento do acordo, deverá o processo tramitar desde então, conforme parágrafo único do art. 922 do CPC, prestigiando os princípios da celeridade, da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional. 7. Pedido: provimento do recurso, para determinar a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo. 8. Preparo: ID no 52029246, págs. 1 e 2. 9. Sem contrarrazões (ID no 52029251). 10. Cumpre decidir. 11. Conheço e recebo o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo (arts. 1.012, § 1o, II e 1.013). 12. O art. 922 do CPC estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”. 13. Há previsão legal expressa de que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral para o pagamento da dívida. 14. Essa norma privilegia a solução consensual dos conflitos, um dos fundamentos principais da atual legislação processual civil, e evita o ajuizamento de nova demanda para dirimir a mesma questão, no caso de descumprimento do acordo, privilegiando a economia processual. 15. Além disso, o feito não comporta a extinção, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 924 do CPC. 16. Precedentes: Acórdão n.1186508, 07025789020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1177644, 00065317020138070004, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Assiste razão ao apelante, sobretudo porque as partes pediram expressamente a aplicação do disposto no CPC, art. 922 (item c dos pedidos do acordo – ID no 52029157, pág. 4). 18. Reconheço, assim, a procedência da tese recursal. 19. Informações complementares: ação proposta em 19/10/2022; valor da causa R$ 816.140,27; sentença proferida em 19/7/2023. Honorários advocatícios conforme acordado entre as partes. Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão do processo até o final do prazo para pagamento da dívida. 21. Não cabe majoração de honorários advocatícios por falta de parâmetro fixado na origem. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 23. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro